Tribunal: TJPA
Processo: 0811521-39.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811521-39.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JONI GARSKE VIEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REAJUSTE SALARIAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. TUTELA ANTECIPADA DE EVIDÊNCIA. REQUERIDA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE A TUTELA PRETENDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de evidência interposto contra decisão que indeferiu a tutela requerida, com o intuito de ver efetivado reajuste salarial previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 (Piso Nacional do Magistério);

2
. A medida liminar almejada pela parte autora/agravante encontra-se obstáculo na vedação legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1.059, do CPC;

3.
O Tema 911 do STJ impõe observância da legislação local para incidência de vantagens e gratificações ao vencimento base do servidor, o que não autoriza a incidência automática do reajuste pleiteado. Necessidade de se estabelecer a formação do contraditório e dilação probatória;

4.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/03/2024 a 11/03/2024, à unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e
no mérito negam provimento
, mantendo a decisão agravada pelos fundamentos lançados neste voto.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de tutela de evidência
interposto por JONI GARSKE VIEIRA, em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará, nos autos da Ação Ordinária de reajuste salarial com base no piso salarial do magistério c/c cobrança (proc. nº 0800249-14.2023.814.0076), que indeferiu a tutela de evidência requerida, com o intuito de ver efetivado reajuste salarial previsto na Lei Federal nº 11.738/2008.

Em suas razões recursais, informa que é técnico pedagógico do Município de Acará e estaria recebendo salário abaixo do piso nacional. Informa que o piso do magistério do exercício de 2022 foi fixado no percentual de 33,24% (R$3.845,63) e que em relação a esse percentual o Município de Acará realizou apenas um reajuste até o momento no percentual de 20% nos proventos, ficando em débito até o momento, sem dá explicação o porquê de não ter cumprido com o restante do pagamento do percentual devido do piso do exercício de 2022, que é de 13,24% e também em relação ao piso de exercício 2023, fixado ao percentual de 14,95% (R$4.420,55).

Sustenta que estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de evidência, diante da violação aos dispositivos da Lei nº 11.738/2008 que estabelece o piso nacional para o magistério.

Pugna pela concessão da tutela recursal, para deferir a tutela de evidência, reajustando seus vencimentos. No mérito pede a ratificação da liminar.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Indeferi a tutela requerida (Id. 15363897).

O agravante peticionou nos autos juntado a Lei Municipal nº 169/2011 (Id. 15489845- 154898846).

Contrarrazões infirmando os termos do presente recurso (Id. 15849752).

Ministério Público nesta instância manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 16924682).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o Juízo de admissibilidade realizado na decisão Id. 15363897.

Cuida-se de agravo de instrumento, contra decisão que indeferiu a concessão da tutela de evidência, na qual se postula a percepção de valores a título de implementação de piso salarial nacional do magistério.

O juízo a quo indeferiu a tutela de evidência nos termos dos fundamentos e parte dispositiva transcrito:

“(...)
Ademais, no caso em tela, se observa que eventual deferimento da tutela de urgência, nesse momento, teria a natureza satisfativa, esgotando todo o conteúdo principal do mérito, não podendo ser deferida por vedação legal.

Nesse diapasão, a antecipação de tutela de urgência contra a Fazenda Pública, deve observar as limitações estabelecidas
no art. 1º da Lei 9.494/97, bem como as normas contidas na Lei nº 8.437/92
.

Desta forma, prescreve o art. 1º da Lei 9.494/9:

"Art. 1°
-
Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público,
no procedimento cautelar ou em
quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva
, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

[...]

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação."

Nesse mesmo sentido pontuam os professores Fernando Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore, André Vasconcelos Roque e Zulmar Duarte de Oliveira Jr[3]:

"Vedação legal à concessão de tutelas de urgência (artigo 1.059, CPC/2015). Há disposições legais, estranhas ao CPC, que vedam a concessão de tutelas de urgência contra o Poder Público. Essas restrições sobrevivem no CPC/2015, especialmente diante do que consta expressamente do artigo 1.059.
Os artigos 1.º das Leis n.º 8.437/1992 e n.º 9.949/1997, referenciados pelo artigo 7.º, § 2.º, da Lei n.º 12.016/2009, vedam a concessão de liminares que tenham por objeto a compensação de créditos tributários (Súmula n.º 212 STJ), a entrega de mercadorias provenientes do exterior, a reclassificação ou
a equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
. O STF já decidiu, abstratamente, pela constitucionalidade de tais limitações (ADC 4, julgado em 01.10.2008). Tem-se admitido, contudo, que o juiz, individualmente, caso a caso e fundamentadamente, afaste a aplicação da limitação. Assim o fará toda vez que, à luz dos valores em debate, for capaz de identificar a preponderância de um valor constitucional sobre a necessidade de preservar o Poder Público das decisões fundadas em tutela provisória."

Ressalto, ainda, que eventual demora na solução da demanda, sem que haja algum fato que coloque em risco o direito da parte, não é motivo suficiente para o deferimento da tutela de urgência.

Assim, diante da necessidade da comprovação cabal do direito alegado (dilação probatória e incursão profunda no mérito),
bem como do risco inverso decorrente da concretização imediata de tutela provisória de urgência, indeferimento é à medida que se impõe.

Pelo exposto,
INDEFIRO
a tutela de urgência requerida pela requerente. Na sequência, determino:

a) INTIME-SE
a parte requerente, através de seu(sua) advogado(a) acerca dessa decisão; e,

b) CITE-SE
o requerido
MUNICÍPIO
para contestar o feito, no prazo de 30 (trinta) dias, já computada a dobra legal, conforme expresso nos art. 335 c/c art. 183, ambos do CPC.

c) ATRIBUA-SE A DEVIDA PRIORIDADE NO TRÂMITE DA PRESENTE DEMANDA.

Apresentada resposta, se o requerido alegar qualquer das matérias do artigo 337 do CPC, dê-se vista a parte autora para se manifestarem no prazo legal, na forma do art. 351 c/c art. 186 do CPC.

Diante das especificidades da causa e de mo/do a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, VI).

Após o escoamento do prazo, com ou sem manifestação, após tudo certificado, retornem os autos concluso.

Servirá o presente, por cópia, como mandado, nos termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.2009, e 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009, com a redação que lhe deu o Provimento n. 011/2009-CJRMB, de 03.03.2009.”

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência em que o Agravante pretende o pagamento de seus vencimentos de acordo com o piso salarial nacional do magistério.

Aduz o recorrente, que é técnico pedagógico do Município de Acará e estaria recebendo salário abaixo do piso nacional do magistério. Informa que o piso do magistério do exercício de 2022 foi fixado no percentual de 33,24% (R$3.845,63) e que em relação a esse percentual o Município de Acará realizou apenas um reajuste até o momento no percentual de 20% nos proventos, ficando em débito até o momento, sem dá explicação o porquê de não ter cumprido com o restante do pagamento do percentual devido do piso do exercício de 2022, que é de 13,24% e também em relação ao piso de exercício 2023, fixado ao percentual de 14,95% (R$4.420,55).

Nos termos do disposto no art. 311, do CPC, a concessão da tutela de evidência deve ser precedida do contraditório, admitindo-se o deferimento liminar nas hipóteses em que as alegações da parte autora puder ser comprovadas apenas documentalmente, e houver tese firmada em julgamento de recurso repetitivos ou em súmulas vinculantes, ou se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, vejamos:

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.”

Na espécie, observa-se que o agravante é técnico pedagogo, com carga horária de 200horas/mensal e diz possuir o direito ao reajuste do seu vencimento-base, que não estaria sendo observado pelo município requerido, não obstante o disposto na Lei Federal nº 11.738/2008, que estabelece o piso nacional da educação.

Não se desconhece que a Lei nº 11.738/08 instituiu o piso nacional da educação para a jornada de no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

Todavia, os elementos presentes nos autos não são suficientes a demonstrar de imediato, que o réu não venha observando a regra imposta pela legislação federal, o que afasta a hipótese de deferimento liminar da tutela.

Outrossim o
Tema 911
do STJ
impõe observância da legislação local
para incidência de vantagens e gratificações ao vencimento base do servidor: “A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, §1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial dos profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”.

Ademais, a medida de urgência requerida pelo autor encontra obstáculo na vedação legal à concessão da tutela antecipada contra a Fazenda Pública que objetivem reclassificação, equiparação,
aumentos ou extensão de vantagens pecuniárias a servidores públicos, bem como lhes conceder pagamentos de vencimentos.

Vejamos o que diz o art. 1.059, do CPC:

“Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos

arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992
, e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009 .”

Assim, o deferimento de tutela provisória, determinando o pagamento aplicando os reajustes nos vencimentos do servidor, encontra óbice no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437./92, que assim prevê:

“
Art. 1º
Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3º

Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.”

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO NO PAGAMENTO DE VERBAS AO SERVIDORES E REPASSES.
PEDIDO QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PERIGO DA DEMORA INVERSO. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO NO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não obstante a relevância das alegações apresentadas pela parte agravante, entendo que o deferimento do agravo de instrumento, determinado o pagamento de vultuosa quantia pretendida, encontra óbice no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, que dispõe sobre concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público. 2. Não se pode perder de vista que, considerando a elevada quantia financeira em questão, a determinação de obrigação de pagar, em face da fazenda pública, de forma abrupta, pode ocasionar verdadeiro caos na gestão municipal, impactando outros setores da administração pública, como serviços essenciais, o que caracteriza perigo da demora inverso, em favor do ente municipal. 3. Em demandas dessa natureza, se apresenta prudente o processamento da demanda no Juízo de origem, garantido o amplo contraditório, ao passo que muitas vezes, o magistrado de 1º Grau, mais próximo às partes, é capaz de realizar a composição da lide em audiência conciliatórias, sendo precipitado o julgamento do objeto principal da ação na via estreita do agravo de instrumento. ACORDÃO. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1a Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 14 de junho de 2022. DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0812856-98.2020.8.14.0000, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 06/06/2022, 1ª Turma de Direito Público)”

Nesse pálio, em que pese o inconformismo do agravante, neste momento processual, se revela prudente e cauteloso a manutenção da decisão agravada que entendeu necessário a dilação probatória, a fim de se demonstrar a veracidade dos fatos.

Por oportuno destaco que a ausência de concessão da tutela de evidência, em sede liminar, não impede o juízo de reapreciar o pedido, após a manifestação do município requerido, analisando em específico a situação funcional do servidor público. Ressalto, por fim que, na hipótese de eventual procedência do pleito autoral, o demandante receberá a verba de forma retroativa.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento, e no mérito,
nego

provimento, mantendo a decisão agravada pelas razões acima expostas
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto

Belém-PA, 4 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/03/2024